Tribunal: TJBA
Processo: 8006917-63.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006917-63.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: DEOLINDA MAGALHAES MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL ADVERTINDO SOBRE A CONSEQUÊNCIA DA OMISSÃO. ATO ORDINATÓRIO POSTERIOR. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme estabelece o parágrafo primeiro do referido dispositivo. Quando há prévia decisão judicial advertindo expressamente sobre a necessidade de promover atos processuais sob pena de extinção do feito, o posterior Ato Ordinatório que comunica o decurso do prazo não precisa repetir integralmente a advertência, bastando remeter ao comando judicial anterior. No caso concreto, o exequente foi expressamente advertido mediante decisão judicial de março de 2024 sobre a necessidade de comprovar medidas administrativas para impulso do feito sob pena de extinção sem resolução do mérito, tendo posteriormente sido intimado via Ato Ordinatório de junho de 2024, quedando-se inerte em ambas as oportunidades. A intimação eletrônica via sistema PJE é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 183 do Código de Processo Civil e do artigo 9º da Lei 11.419/2006, conferindo ao Procurador Municipal acesso integral aos autos e à decisão que estabelecia as consequências da inércia. Não caracteriza violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da vedação à decisão surpresa a extinção do processo quando a parte foi previamente advertida, mediante decisão judicial fundamentada, sobre a necessidade de manifestação e as consequências processuais da omissão. O interesse público que fundamenta as prerrogativas processuais da Fazenda Pública não autoriza o desrespeito às normas processuais nem a perpetuação de processos sem movimentação, devendo o ente público atuar de forma diligente e eficiente também na condução de suas demandas judiciais. A execução fiscal de baixo valor que tramita por mais de seis anos sem movimentação efetiva, cujo exequente permanece inerte mesmo após advertência judicial expressa, atrai a aplicação do princípio da eficiência administrativa referido no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006917-63.2018.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que é apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelada DEOLINDA MAGALHAES MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .